Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS. PROMESSA DE VANTAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. Em que pese o dever de segurança inerente à prestação de serviço bancário, diante da pessoalidade e da voluntariedade das transações que foram efetuadas, não seria razoável exigir que o banco suspeitasse da existência da suposta fraude e bloqueasse as transferências, notadamente considerando que não poderiam ser enquadradas como operações fora do padrão.
2. O prejuízo decorrente da atuação voluntária do consumidor e da realização de operações em valores compatíveis com a movimentação usual configura fato alheio à organização do fornecedor, especialmente nas hipóteses em que não há prova da participação da instituição bancária na consecução do ato fraudulento.
3. Negou-se provimento ao recurso.